Tribunal: STF
Processo: RHC 263418
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 931.964/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Alegando “nulidade da ordem de mandado de busca e apreensão domiciliar, assim como da quebra de sigilo dos dados telefônicos”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ORDEM DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. INOCORRÊNCIA. FUNDATAMENTAÇÃO IDÔNEA EM DADOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO



    1. É entendimento pacificado deste Superior Tribunal que decisão que determina a quebra de sigilo fiscal e bancário deve conter fundamentação concreta, justificando a razão pela qual a medida deva recair sobre a pessoa a quem é dirigida, bem como que para o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas, é imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta Magna. Precedentes. 



    2. No caso, segundo se depreende dos autos, a decisão que deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão está materialmente fundamentada no teor da representação da autoridade policial, a qual se amparou em robusto relatório policial, instruído inclusive com fotos, oriundo de investigações preliminares realizadas e por meio do qual os agentes policiais constaram movimentação típica de ponto de venda de drogas em local relacionado ao paciente. Do mesmo modo, a decisão que decretou a quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos decorreu dessa mesma investigação e como consectário da própria apreensão dos dispositivos levada a cabo por ocasião do cumprimento do mandado de busca. 



    3. Ambas as decisões foram proferidas com fundamentação idônea, uma vez que particularizaram situações concretas, capazes de demonstrar a indispensabilidade das medidas extremas para o sucesso das investigações. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “O cerne da controvérsia é o fato de que a decisão concessiva do mandado de busca e apreensão está baseada em relatório policial absolutamente inconsistente e nulo, o que torna, portanto, desfundamentada a ordem, a teor do art. 93, inc. IX, da CRFB/88 [...]. Da mesma forma, a quebra do sigilo dos dados telefônicos dos 2 aparelhos apreendidos com o Recorrente foi ressentida de fundamentação idônea”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para declarar a nulidade das provas. 



    É o relatório. Decido.



    A Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes: 



    Consta dos autos que a autoridade policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente, nos seguintes termos (fl. 45, grifei):



    [...]



    Consoante relatório policial em anexo, policiais do setor de investigações desta unidade, durante trabalho de campo, alcançaram a informação sobre um ponto de venda de drogas instalado no imóvel localizado a rua João Gonçalves, 237, área central da cidade, nas proximidades das escolas municipais Professor Jorge Luiz Abichabki e Ada Parisi. Em investigações preliminares realizadas com a finalidade de verificar a veracidade da informação recebida, as equipes policiais constaram movimentação típica de ponto de venda de drogas no local, conforme ensaio fotográfico em anexo, bem como que o imóvel está relacionado ao investigado Francisco Lopes de Freitas Junior. Instaurou-se a presente cautelar para as verificações necessárias e, conforme elementos de provas já produzidos, que seguem anexos, há informações verossímeis de que substâncias ilícitas e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas estejam sendo mantidos em depósito no interior do imóvel situado na rua [...] razão pela qual, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal, representa esta autoridade pela concessão de mandado judicial de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e ordem de arrombamento, caso seja necessário, objetivando localizar o(a) aludido(a) objeto e eventuais outros que se relacionem aos fatos investigados.



    O Juízo singular deferiu o pedido (fls. 64-65, grifei):



    [...] 



    O representação comporta deferimento. Nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal, a busca e apreensão domiciliar poderá ser realizada para a descoberta dos objetos necessários à prova da infração e colheita de quaisquer elementos de convicção, desde que presentes fundadas razões para o deferimento da medida. O que a lei processual penal exige é a verificação da necessidade da medida para levantar elementos de prova, baseada em fundadas razões, como na hipótese em apreço. Pelo que se depreende, policiais civis, em diligência visando o combate ao tráfico de drogas nas proximidades das escolas "Professor Jorge Luiz Abichabki" e "Ada Parisi", presenciaram intensa movimentação de tráfico de drogas na Rua João Gonçalves, 237. Consoante relatório policial e imagens, dentre as ações presenciadas, constatou-se que o condutor de um veículo Stillo, após contato telefônico, aguardou o investigado sair do aludido endereço, adentrando ao carro de placas FBD9935, de onde Franciso fez sinal para aquele condutor o seguir. Ao adentrarem, ambos, em uma rua perpendicular, a entrega da droga foi feita. Os fatos narrados são graves e merecem apuração a contento, visto que há indicativos de que o investigado possa estar guardando /comercializando drogas em sua residência, cuja busca e apreensão faz-se imprescindível para a colheita da prova e para as investigações policiais. Como visto, há fundadas razões para o deferimento da busca e apreensão domiciliar no intuito de se dar efetividade ao futuro processo penal ou, ao menos, de se angariar maiores elementos informativos. Vislumbro presentes, assim, os requisitos necessários à medida, razão pela qual DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, com fundamento nos artigos 240 e ss., do Código de Processo Penal, e 5°, inciso XI, da Constituição Federal, no seguinte endereço: Rua João Gonçalves, n° 237, Centro, São José do Rio Pardo-SP, imóvel este relacionado ao investigado FRANCISCO LOPES DE FREITAS JUNIOR. Expeça-se o respectivo mandado de busca e apreensão.



    Cumprido o mandado de busca e apreensão, foram apreendidos 9 invólucros contendo maconha [pesando, ao todo, 108,08 g], 02 facas com resquícios de maconha, 02 aparelhos celulares, 1 balaclava e a quantia de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) em notas fracionadas. 



    Por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público pugnou pela quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos:



    [...]



    Como ressaltei na decisão monocrática, do texto da decisão ora atacada, observo que há fundamentação idônea a justificar a medida de busca e apreensão, além da quebra do sigilo, visto que o Juiz de Direito, além de particularizar o caso em comento, demonstrou a indispensabilidade da medida, evidenciando-se, assim, a motivação concreta da decisão.



    [...]



    Segundo se depreende dos autos, a decisão que deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão está materialmente fundamentada no teor da representação da autoridade policial, a qual se amparou em robusto relatório policial, instruído inclusive com fotos, oriundo de investigações preliminares realizadas e por meio do qual os agentes policiais constaram movimentação típica de ponto de venda de drogas em local relacionado ao paciente. 



    Reafirmo, também, que do mesmo modo, a decisão que decretou a quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos decorreu dessa mesma investigação e como consectário da própria apreensão dos dispositivos levada a cabo por ocasião do cumprimento do mandado de busca. 



    Ambas as decisões foram proferidas com fundamentação idônea, uma vez que particularizaram situações concretas, capazes de demonstrar a indispensabilidade das medidas extremas para o sucesso das investigações. 



    Dessa forma, conclui-se que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Em face de tal quadro, não se verifica constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. Segundo assentaram as instâncias ordinárias, a decisão que autorizou a busca e apreensão, bem como a quebra de sigilo telefônico, apresenta justificativa idônea quanto à necessidade da medida, estando devidamente fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 



    Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que as medidas — as decisões concessivas do mandado de busca e apreensão e da quebra de sigilo telefônico — eram de fato imprescindíveis à elucidação dos fatos, especialmente se consideradas as condutas criminosas sob investigação.



    É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois —repita-se — foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida no requerimento. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.



    Nesse mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República: 



    [...] as decisões judiciais que autorizaram as medidas excepcionais estão devidamente amparadas em elementos concretos colhidos na investigação policial prévia, não se tratando de meras conjecturas. A apreciação da legalidade das provas pelo STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    Portanto, o presente Recurso Ordinário não comporta provimento, haja vista que as questões relativas à nulidade da busca e apreensão e da quebra de sigilo já foram analisadas e repelidas com fundamentação idônea pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente